Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES AO CONSTANTE DA CONTA DO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora foi praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato.
3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF.
4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.
5. O Banco do Brasil pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta.
6. Apelo provido. Sentença cassada.